Tribunal: TJPA
Processo: 0809048-55.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809048-55.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: OCRIM S A PRODUTOS ALIMENTICIOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA CALCULADA SOBRE DÉBITO DECLARADO NULO POR CERCEAMENTO DE DEFESA E INCONSISTÊNCIAS NO LEVANTAMENTO FISCAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
À UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra sentença que declarou a inexigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração (AINF nº 182015510000519-0), lavrado para aplicação de multa incidente sobre o valor do imposto cobrado no Auto Principal (AINF nº 182015510000520-3).

2.
A
lavratura
do Auto de Infração principal
se deu sob a justificativa de que a apelada teria deixado de recolher, na qualidade de substituto tributário, o ICMS retido na fonte do produto trigo importado em grãos. Ocorre, que referido
AINF foi declarado nulo pela própria Administração Fazendária, em julgamento de recurso administrativo,
por reconhecimento de cerceamento de defesa e inconsistências no levantamento fiscal apresentado.

3. Destarte, se o auto principal é considerado inválido pelo fisco, não há como subsistir o auto acessório. Configurada a inexigibilidade da multa
calculada sobre débito declarado nulo.
Sentença mantida.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Híbrido da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 10 de julho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra OCRIM S.A. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, em razão de sentença proferida pelo MM Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos da AÇÃO DE INEXIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO (Proc. 0809048-55.2020.8.14.0301), declarou a inexigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 1822015510000519-0.

A sentença recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, declaro a inexigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 1822015510000519-0, sem prejuízo, observada a legislação tributária, da eventual realização de novo procedimento fiscal a fim de verificar o cumprimento das obrigações tributárias do contribuinte, nos termos da fundamentação.

Condeno o requerido em custas processuais e honorários que fixo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 85, § 2º do CPC, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, valor este que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e que não se demonstra irrisório ou ainda exorbitante, hipótese última esta que ocorreria caso fossem aplicados os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC. Consigno ainda que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública. Nos termos do art. 496 do CPC, fica a presente sentença sujeita a reexame necessário, esclarecendo-se que, não havendo recurso voluntário, devem os autos ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para os devidos fins de direito, registrando-se a baixa processual nos moldes da resolução nº 46, de 18 dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, como também para os fins estatísticos e índice de atendimento à demanda, inseridos no Plano de Gestão Judiciária do TJEPA.

P. R. I.C. (...)

Em suas razões recursais (Id. 6586525), a Fazenda Pública Estadual aduz a necessidade de reforma da decisão apelada face à total legalidade da autuação fiscal impugnada e pela impossibilidade de ser declarada a inexigibilidade do crédito fiscal impugnado com base em decisão administrativa proferida em outra autuação fiscal distinta.

Sustenta que todos os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, o que só pode ser desconstituída por prova robusta, quando demonstrada, de forma inconteste, a presença de vício que a macule.

Argumenta que a pretensão da exordial é mobilizada tão somente pelo inconformismo da parte autora em ter que realizar o pagamento de sua dívida fiscal, vez que não há qualquer vício no AINF que impugna.

Ao final, requer o provimento do presente recurso para, acolhendo as razões aqui expostas, reformar a r. Sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados pela empresa ora apelada, com a manutenção da exigibilidade do crédito em foco.

Em contrarrazões (ID Num. 6586529), a parte apelada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em virtude da minha prevenção (ID Num. 8016769).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO, e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso consiste na possibilidade de reformar a sentença que declarou a inexigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 1822015510000519-0.

O apelante defende a legalidade do crédito fiscal em questão, sustentando a impossibilidade de ser declarada a sua inexigibilidade com base em decisão administrativa proferida em outra autuação fiscal distinta.

Observa-se que o Auto de Infração - AINF nº 182015510000519-0 (Id. 6586418 - Pág. 9/10), que teve a inexigibilidade reconhecida na sentença recorrida, foi lavrado para aplicação de multa
incidente sobre o valor do imposto cobrado no Auto
Principal - AINF nº 182015510000520-3(Id. 6586373 - Pág. 10/11).

A
lavratura
do Auto de Infração principal
se deu sob a justificativa de que a apelada teria deixado de recolher, na qualidade de substituto tributário, o ICMS retido na fonte do produto trigo importado em grãos. Ocorre, que referido
AINF foi declarado nulo pela própria Administração Fazendária, em julgamento de recurso administrativo (Id.

6586414 - Págs. 19/31 e Págs. 37/39), por reconhecimento de cerceamento de defesa em virtude das inconsistências no levantamento fiscal apresentado.

Destarte, se o auto principal é considerado inválido pelo próprio fisco, não há como subsistir o auto acessório. Neste sentido, corrobora-se jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. EMBARGO. IBAMA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. 1.
O auto de infração pela ausência de informações essenciais previstas na norma que o embasa, é nulo, sendo por consequência nulos também a multa dele decorrente e o termo de embargo respectivo
. 2. Reforma da sentença, com a inversão da verba de sucumbência.

(TRF-4 - AC: 50042274420114047200 SC 5004227-44.2011.404.7200, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 12/07/2017, QUARTA TURMA) (Grifo nosso)

APELAÇÃO CIVIL. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO COMPROVADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E INEXIGIBILIDADE DA MULTA DELE DECORRENTE. CONFIGURADA.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Cinge-se a controvérsia em apurar se o Auto de Infração nº 0011SP20051072, lavrado pela ANATEL, em desfavor da autora, impondo-lhe penalidade de multa no valor de R$3.500,00, bem como o Processo Administrativo nº 53504.0153092005, que tratou desse assunto, não observaram a legislação de regência e a regularidade necessária, sendo passíveis de anulação. (...)

Diante disso, verificada a hipótese de cerceamento de defesa, o que torna nulo o processo administrativo e, em consequência, o Auto de Infração, sendo inexigível a multa dele decorrente. 4. Dá-se parcial provimento à apelação da ANATEL, para reformar a r. sentença, para manter a nulidade do Auto de Infração nº 0011SP20051072 e declarar inexigível a multa dele decorrente, em face da ocorrência da hipótese de cerceamento de defesa verificada no curso do Processo Administrativo nº 53504.0153092005, que tratou do assunto
. (TRF-3 - ApCiv: 00057421920114036105 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO ALESSANDRO DIAFERIA, Data de Julgamento: 17/10/2019, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS - TRANSPORTE DE MERCADORIA - NOTA FISCAL INIDÔNEA - DESCLASSIFICAÇÃO - ENDEREÇO DO DESTINÁRIO IRREGULAR - APLICAÇÃO DE MULTA - LEI 6.763/75 - ENDEREÇO COMPÁTIVEL COM O FORNECIDO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES -
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE MULTA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei Estadual 6.763/75 dispõe no artigo 39, §§ 1º e 4º, que a movimentação de bens/mercadorias, bem como a prestação de serviços de transporte, serão obrigatoriamente acobertadas por documento fiscal, sendo considerado ideologicamente falso aquele que contenha informações que não correspondem com a real operação. 2. Segundo o artigo 149 do Decreto nº 43.080/2002, considera-se desacobertada, para todos os efeitos, a prestação de serviços ou a movimentação de mercadorias com documento fiscal falso ou ideologicamente falso. 3. O transporte de mercadorias desacobertados de documento fiscal acarreta a aplicação da penalidade prevista no art. 55, II, da Lei Estadual 6.763/75. 4. Havendo compatibilidade entre o endereço descrito na nota fiscal emitida e a constante nos órgãos competentes, bem como
tendo a autora recolhido ICMS, referente a operação questionada, no estado da remetente, não há embasamento legal para se exigir o pagamento de outro ICMS por substituição, além de ser nulo o auto de infração, que leva também a inexigibilidade das multas aplicadas.
5. Recurso desprovido.

(TJ-MG - AC: 10000205612377001 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2022) (Grifo nosso) (Grifo nosso)

Destarte, configurada a inexigibilidade da multa
calculada sobre débito declarado nulo, impõe-se a
manutenção da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P. R. I.

Belém (PA), 10

de julho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/07/2023